Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026785-04.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ANTÔNIO JOSÉ CIANFLONE, MARIO RUBIS CIANFLONE e LUIZ CARLOS CIANFLONE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação indenizatória por perdas e danos c/c danos morais proposta por Luiz Carlos Cianflone, Mário Rubis Cianflone e Antônio José Cianflone, determinou o pagamento dos honorários periciais no montante de R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos.
Assegura que os honorários periciais fixados no montante de R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos é “muito superior ao parâmetro fixado” pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 232, de 13 de julho de 2016. Ademais, “a prova pericial recairá tão somente sobre o valor da área desapossada, sendo evidente que não são necessárias as longas horas de trabalho de campo apresentado pelo Perito, haja vista que ele deverá pesquisas o valor venal da área no ano de publicação do Decreto no. 261/1991, incluindo o imóvel na Demarcação Administrativa da FUNAI, pois é nesta data que o embargado perdeu o referido imóvel”.
Assevera que “o valor fixado para percebimento, a título de honorários periciais, quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, atraindo o custeamento com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, deverá observar os limites fixados na tabela”, de modo que para “laudo de avaliação de imóvel rural”, “serão arbitrados até a importância de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)”.
Afiança que, “o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”. Assim, “o valor máximo a ser arbitrado [...] é de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais)”. Logo, é necessário “reduzir o valor fixado a título de honorários periciais, haja vista a desconformidade da importância em relação aos parâmetros fixados pela Resolução 232/2016 do CNJ e pelo art. 504 da CNGC-TJ/MT”.
Acentua que “a apresentação da Contestação, o Estado postulou pela desnecessidade de produção de provas, por considerar que os elementos do processo permitiam o julgamento da lide, principalmente (a) pela prejudicial de prescrição, (b) pela impossibilidade jurídica do pedido e (c) pela ausência de condição da ação”. Portanto, é “irrazoável e desproporcional que, ante as condições que permitem o julgamento antecipado do processo, inclusive por ausência de condição da ação (art. 17 c/c art. 485, VI, ambos do CPC/2015), o Estado de Mato Grosso seja duplamente onerado (1o pelo pagamento de diligência que sequer requereu; 2o pela movimentação processual desnecessária) para ao final ser declarada a ilegitimidade passiva”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em consonância com a fase do julgamento conforme o estado processo, o feito foi saneado nos termos da decisão acostada à fl. 138, ocasião em que, para comprovação dos pontos controvertidos, fora deferida a produção de prova pericial postulada pela parte autora.
Por conseguinte, o Expert nomeado pelo Juízo apresentou a proposta de honorários às fls. 145/152.
Instada a se manifestar, a parte autora apresentou pedido consistente à gratuidade da justiça, o que lhe fora deferido em segundo grau de jurisdição (fls. 226/229).
Por sua vez, o requerido postulou pela redução dos valores atribuídos pelo Perito (fls. 192/193).
O Expert se manteve ao valor inicialmente proposto (fls. 196/197).
É a síntese do necessário.
Em sendo o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, quando realizada por perito particular (caso dos autos), os trabalhos poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (art. 95, §3o, II, CPC).
Em relação ao o valor da perícia, considerando critérios de ‘complexidade, despesas, tempo e conhecimento necessários à consecução dos trabalhos’, tem-se a decisão exarada às fls. 204/205, em que o Magistrado que presidia o feito entendeu por manter o valor apresentado pelo Expert às fls. 145/152.
Desta feita, considerando a concessão das benesses da gratuidade da justiça à parte requerente, nos termos do artigo 95, §3o, II, CPC, determino intime-se o Estado de Mato Grosso para depositar o valor integral da verba remuneratória no prazo de 20 (vinte) dias (artigo 95, caput e § 1o, do CPC).
Com o depósito dos honorários, intime-se o Sr. Perito à indicar data para a realização dos trabalhos periciais, pelo que, desde já, o autorizo a levantar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para dar início aos trabalhos.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 71072458, fls. 48/49).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Não obstante os argumentos trazidos, verifica-se que às fls. 192/193 o Estado de Mato Grosso apresentou seu inconformismo com o valor dos honorários periciais, tendo sido mantido o valor conforme decisão de fls. 204/205, decisão da qual não houve irresignação por parte do Embargante.
Posteriormente à concessão da gratuidade da justiça à Embargada em sede de Agravo de Instrumento, houve a intimação do Estado de Mato Grosso para que efetuasse o depósito do valor integral dos honorários periciais (fls.232/232v), só então havendo a oposição dos presentes aclaratórios.
Desse modo, na decisão embargada não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro material a ser sanado, visto que o valor dos honorários periciais foi arbitrado anteriormente, ás fls. 204/205, não havendo irresignação quanto aquela decisão.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.
Intime-se.
Após, intime-se novamente o Réu, ora Embargante, para que cumpra a decisão de fls. 232/verso. [...]. (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 0017994-47.2014.8.11.0041, Id. 48872974, fls. 1/2)
A questão acerca do valor fixado a título de honorários periciais será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou o depósito do “valor integral da verba remuneratória no prazo de 20 (vinte) dias”.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator